Tribunal: TJDFT
Processo: 0703215-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. NOVAS PROVAS. FATOS NÃO CORRESPONDENTES AO NARRADO NA DENÚNCIA. IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, a decisão de impronúncia tem lugar quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria da infração.

2. O instituto da mutatio libelli autoriza a modificação da descrição dos fatos narrados na denúncia e deve ser promovida, consoante os arts. 41 e 384 do CPP, até o fim da instrução processual.

3. Uma vez proferida decisão de impronúncia e verificada a superveniência de prova nova que fornece indícios de que os fatos não ocorreram conforme narrado da denúncia, não se mostra oportuna a pronúncia do acusado.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.